Tribunal: STF
Processo: ARE 1381345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CÔMPUTO DE LICENÇA-PRÊMIO PARA OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRECLUSÃO. RECÁLCULO DA DATA INICIAL DA ISENÇÃO. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    I. Na ação civil pública n.o 2008.70.00.001823-6, foi reconhecido o direito dos servidores substituídos, aposentados a partir de 22/01/2003, à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, nem utilizada na contagem de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, sem qualquer condicionante ou exceção.



    II. O fato que a Universidade afirma constituir óbice ao direito - o cômputo de licença-prêmio para obtenção de isenção de contribuição previdenciária (abono de permanência) - deveria ter sido invocado como matéria de defesa na fase de conhecimento (art. 333, inciso II, do CPC/1973, e art. 350 do CPC/2015), de modo que sua inércia deu ensejo à preclusão (coisa julgada).



    III. O exequente - que se aposentou em 01/08/2017, com 38 anos, 9 meses e 1 dia de tempo de serviço - utilizou 9 (nove) meses de licença-prêmio convertidos em dobro (1 ano e 6 meses), para fins de percepção de abono de permanência em serviço. Por essa razão, a data inicial do benefício (isenção) deverá ser recalculada, considerando-se a desaverbação dos períodos de licença-prêmio que ele pretende converter em pecúnia, compensando-se, do montante executado, os valores pagos àquele título, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.



    IV. Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, é firme na jurisprudência, inclusive em sede de recurso repetitivo, a orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença', mas 'apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC (STJ, REsp1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que tange à insurgência recursal em si, cumpre reiterar que, na ação civil pública n.º 2008.70.00.001823-6, foi reconhecido o direito dos servidores substituídos, aposentados a partir de 22/01/2003, à conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, nem utilizada na contagem de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, sem qualquer condicionante ou exceção.



    O fato que a Universidade afirma constituir óbice ao direito - o cômputo de licença-prêmio para obtenção de isenção de contribuição previdenciária (abono de permanência) - deveria ter sido invocado como matéria de defesa na fase de conhecimento (art. 333, inciso II, do CPC/1973, e art. 350 do CPC/2015), de modo que sua inércia deu ensejo à preclusão (coisa julgada).



    Nem se argumente que a questão pode ser suscitada em sede de cumprimento/execução de sentença, porque, nesse estágio processual, só é lícito ao executado arguir matérias que não poderiam ter sido alegadas na ação de conhecimento, o que exclui, por lógica dedução, a existência de fato impeditivo do direito anterior à formação do título executivo (arts. 475 e 741 do CPC/1973 e arts. 508 e 525, § 1º, do CPC/2015)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente